Tribunal: CARF
Processo: 10245.002813/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
Para fins de dedutibilidade, há a necessidade de comprovação das despesas escrituradas em Livro-Caixa.
DEPENDENTE. NETO. NECESSIDADE DE TERMO DE GUARDA JUDICIAL PARA FINS DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 35, V, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o neto seja considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é necessário que o contribuinte, no caso o avô, detenha guarda judicial, requisito este que não existe no caso dos autos.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o 13o salário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO. SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.002813/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TULIO ROBERTO DE OLIVEIRA CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DEDUÇÕES EM LIVRO CAIXA. COMPROVAÇÃO.
Para fins de dedutibilidade, há a necessidade de comprovação das despesas
escrituradas em Livro-Caixa.
DEPENDENTE. NETO. NECESSIDADE DE TERMO DE GUARDA
JUDICIAL PARA FINS DE DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
Nos termos do artigo 35, V, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o neto seja
considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é
necessário que o contribuinte, no caso o avô, detenha guarda judicial, requisito
este que não existe no caso dos autos.
DEPENDENTES. DEDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.002813/2008-81
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o
13o salário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SONEGAÇÃO.
SIMULAÇÃO. FRAUDE. INTUITO DOLOSO. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (fls. 206 e ss).
Pois bem. Contra o sujeito passivo, acima identificado, foi lavrado Auto de
Infração de imposto de renda pessoa física – IRPF, relativo aos anos-calendários 2003 a 2006, no
montante de R$ 69.296,60, já incluídos multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela fiscalização, as quais estão relatadas na descrição dos
fatos e enquadramento legal, fls. 104/107, e no Termo de Ação Fiscal de fls. 115/117, foram:
a) Dedução indevida de dependentes. O contribuinte não apresentou
comprovação da dependência para fins de imposto de renda para os anos-
calendários 2003 a 2006 dos dependentes declarados César Carvalho Ormundo e
Lorenna dos Anjos Carvalho (DIRPFs de fls. 04/32).
b) Dedução indevida de despesas médicas. O contribuinte declarou, a título de
despesas médicas, os valores de R$ 16.581,83, R$ 23.804,08, R$ 19.972,30 e R$
20.156,93, para os anos-calendários 2003 a 2006, mas não comprovou nada para
os anos-calendários 2003 e 2004 e comprovou apenas R$ 2.730,96 e R$ 3.945,75,
para os anos-calendários 2005 e 2006.
b.1) Foi aplicada a multa de 150% sobre o imposto decorrente de recibo
apresentado pelo contribuinte no montante de R$ 11.850,00 (AC 2006), que
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

teria sido emitido pelo Hospital São Carlos Ltda. O hospital negou a emissão do
recibo e a prestação dos serviços.
c) Dedução indevida com livro caixa. O contribuinte declarou, mas não
comprovou o efetivo dispêndio financeiro, o valor de R$ 12.468,00, no exercício
2004, ano-calendário 2003, a título de despesas com livro caixa. Assim, tal valor
foi glosado.
d) Dedução indevida a título de despesas com instrução. O contribuinte
declarou, a título de despesas com instrução dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, o valor de R$ 3.918,00, no exercício 2004; R$
3.996,00, no exercício 2005; R$ 4.396,00, no exercício 2006; R$ 3.163,84, no
exercício 2007. Os comprovantes trazidos pelo contribuinte para comprovação do
dispêndio financeiro não foram aceitos, tendo em vista que os mesmos
justificaram pagamentos efetuados para os dependentes por ele declarados. No
entanto, tais dependentes não satisfaziam os requisitos legais para tal condição,
fato que levou esta fiscalização a desconsiderá-los.
e) Dedução indevida com pensão alimentícia judicial. O contribuinte declarou a
título de pensão alimentícia judicial os valores de R$ 10.299,01 no exercício 2004,
ano-calendário 2003; R$ 10.673,76, no exercício 2004, ano-calendário 2005; R$
13.539,39, no exercício 2006, ano-calendário 2005; R$ 14.501,40, no exercício
2007, ano-calendário 2006. Segundo a documentação apresentada pelo
contribuinte, comprovantes de rendimentos dos anos-calendário em tela, o
contribuinte comprovou pagamento de pensão alimentícia judicial nos seguintes
valores R$ 9.452,65, R$ 10.673,76, R$ 12.507,66 e R$ 13.344,97, nos exercícios
2004, 2005, 2006 e 2007, respectivamente. Assim, foram glosados: R$ 846,36; no
exercício 2004, R$ 1.031,73; no exercício 2006; R$ 1.156,43, no exercício 2007.
Tendo tomado ciência da imputação em 13/05/2008 (AR de fl. 118), o
contribuinte apresentou impugnação em 12/06/2008, fls. 120/123, na qual alega, em resumo:
(a) Foi acometido de AVC, ficando desta forma incapacitado de exercer o seu direito
de defesa durante a fiscalização;
(b) Houve impropriedade na apropriação do lançamento da dedução indevida de livro
caixa. O requerente exerce a atividade de produtor rural, sendo proprietário de um
lote de terras rural, conforme consta na declaração de bens patrimoniais das
declarações de ajuste, onde consta todos os bens do requerente/contribuinte, em
especial a FAZENDA TAQUARAL, com 264,7 ha, adquirida no ano de 1993, do
espólio do de cujos do sr. Sebastião e de sua esposa, tendo como inventariante a
Srta. Nazaré, cujos comprovantes de despesas foram extraviados, entretanto,
apresentamos neste ato e ocasião, como demonstração de boa-fé e da lisura se
nossa conduta, até por não termos nada a esconder, abrindo mão de nosso sigilo
bancário fornecendo aos senhores fiscais, cópias do nosso extrato bancário
referente ao ano base 2003, onde constam transferências inter-bancárias para fazer
face aos pagamentos de despesas com prestação de serviços, fornecimento de
insumos, medicamentos veterinários, salário de empregado, e toda e qualquer
despesa para fazer frente a manutenção da referida Fazenda Taquaral, no
município de Luziania-GO. Com a fundamentação retro, mais uma vez
declaramos que houve apenas uma impropriedade de lançamento, uma vez que as
despesas em referência deveriam ser lançadas no formulário legal, que se trata
única e exclusivamente do anexo da Atividade Rural, cujos limites de isenção
fiscal sem comprovação são bem maiores do que os declarados em livro caixa.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

(c) A Dedução indevida a título de despesas com instrução, nos valores de R$
3.918,00, no exercício de 2004; R$ 3.996,00, no exercício de 2005; R$ 4.396,00,
no exercício de 2006; R$ 3.163,84, no exercício de 2007, cujos comprovantes já
foram apresentados. Não é justo o Sr. Fiscal Auditor desconsiderar as despesas
efetuadas com o título despesas com instrução. Os dependentes declarados e
informados, são de fato e de direito, dependentes do requerente/contribuinte,
conforme consta declaração emitida pelo empregador, Advocacia Geral da União,
onde atesta a dependência econômica dos beneficiários com as despesas com
instrução.
(d) Dedução indevida com pensões alimentícias judiciais informadas em nossas
declarações de ajustes, como seguem: Exercício de 2004, valor informado na
Declaração de Ajuste, R$ 10.299,01, conforme consta comprovante emitido pela
AGU, anexa; Exercício de 2005, valor informado na declaração de ajuste, R$
10.673,76, e o valor de fato, R$ 10.968,99, conforme declaração de rendimentos
expedida pela AGU, anexa. Exercício de 2006, valor informado na declaração de
ajuste, R$ 13.539,39, cujo valor se confirma pela declaração da AGU Exercício de
2007, valor informado na Declaração de Ajuste, R$ 14.501,40, cujo valor se
confirma com a declaração de rendimentos expedida pela AGU, anexa.
(e) Despesas médicas. Outrossim, Declaração de Imposto de Renda de qualquer tipo
de pessoa jurídica é assunto que deve ser tratado com a maior seriedade e
honestidade, no caso específico nossas declarações de Imposto de Renda anuais
eram confeccionadas e enviadas pelo Contador, Sr. FRANCISCO, cujo
profissional anualmente tratava dos assuntos pertinentes ao Imposto de Renda do
requerente/contribuinte. Razão pela qual, o requerente/contribuinte CONTESTA E
ALEGA DESCONHECER o recibo no valor de R$ 11.850,00, emissão de
Hospital São Carlos Ltda.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão no 01-12.276 (fls. 206 e ss), cujo dispositivo
considerou o lançamento procedente. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
EMENTA
PREJUÍZO EM ATIVIDADE RURAL
O resultado positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física poderá
ser compensado com prejuízos apurados em anos-calendários anteriores.
DÉCIMO TERCEIRO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
Na determinação da base de cálculo do 13° salário, os valores relativos à pensão
alimentícia podem ser deduzidos, desde que correspondentes a esse rendimento, não
podendo ser utilizados para a determinação da base de cálculo de quaisquer outros
rendimentos.
Lançamento Procedente
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (fl. 220 e ss), reiterando os argumentos já apresentados em sua impugnação,
além de requerer a juntada dos documentos de fls. 225/230.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis litteris, a sua
impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto por
reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria
MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais
concordo e mantenho em sua integralidade, para, ao final, apresentar considerações adicionais
com o intuito de reforçar as convicções tecidas no presente voto. É de se ver:
[...]
LIVRO CAIXA / ATIVIDADE RURAL
5. O resultado da exploração da atividade rural exercida pela pessoa física é apurado
mediante a escrituração do livro Caixa, abrangendo as receitas, as despesas, os
investimentos e demais valores que integram a atividade. Quando a receita bruta total
auferida no ano-calendário não exceder a R$ 56.000,00 é facultada a apuração mediante
prova documental, dispensada a escrituração do livro Caixa, encontrando-se o resultado
pela diferença entre o total das receitas e o das despesas/investimentos. O resultado
positivo obtido na exploração da atividade rural pela pessoa física poderá ser
compensado com prejuízos apurados em anos-calendário anteriores (Lei n° 9.250, de
1995, art. 19). Neste caso, deve haver a escrituração do livro Caixa. Teria havido
prejuízo na atividade rural no ano calendário 2003.
6. No caso presente a única “prova” dos dispêndios apresentada são cópias do extrato
bancário referente ao ano base 2003, onde constariam transferências inter-bancárias que
fariam face aos pagamentos de despesas. Não há elementos para comprovar o destino de
tais transferências. Não há recibos nem notas fiscais que comprovem tais despesas e
nem foi escriturado o livro caixa. Também não há a declaração de receitas. Logo, não
podem ser deduzidas as alegadas despesas.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO/DEPENDENTES
7. O contribuinte não apresentou comprovação da dependência, para fins de imposto de
renda, para os anos calendários 2003 a 2006, dos dependentes declarados César
Carvalho Ormundo e Lorenna dos Anjos Carvalho (DIRPFs de fls. 04/32). Anexo à
impugnação apresenta documento de fl. 164 em que consta o nome dos netos do
Impugnante em lista de dependentes declarados à AGU (empregador). Segundo a
legislação tributária, Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento do
Imposto sobre a Renda (RIR), art. 77, § 1°, somente podem ser dependentes netos (as)
sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detenha a guarda judicial, até 21 anos, ou
em qualquer idade, quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. Como
não comprovada a guarda para os anos calendários de 2003 a 2006, procedente a glosa
da dependência.
8. Como só são dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e
de seus dependentes, procedente a glosa das despesas com instrução.
PENSÕES ALIMENTÍCIAS
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

9. As diferenças entre os valores declarados pelo Impugnante nas DIRPFs anos
calendários 2003 a 2006 e os valores constantes nas declarações apresentadas na
Impugnação (166/169) refere-se à pensão incidente sobre o décimo terceiro. Isto porque
segundo Comprovante de Rendimentos de fls. 48 e 51, os valores pagos, descontados
dos rendimentos tributáveis do Impugnante, a título de pensão alimentícia somaram, no
Exercício de 2006, o montante de R$ 12.507,66, mas o total da dedução somou R$
13.539,39. Para o Exercício de 2007, os valores pagos, descontados dos rendimentos
tributáveis do Impugnante, a título de pensão alimentícia somaram o montante de R$
13.344,97, mas o total da dedução somou R$ 14.501,40. Mas, segundo determina o § 9°
do art. 7° da Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001, na
determinação da base de cálculo do 13° salário podem ser deduzidos os valores relativos
à pensão alimentícia e à contribuição previdenciária, desde que correspondente a esse
rendimento, não podendo ser utilizados para a determinação da base de cálculo de
quaisquer outros rendimentos. Logo, correto o procedimento da Fiscalização em não
considerar esta dedução.
(...)
DESPESAS MÉDICAS
10. O Impugnante alega desconhecer o recibo no valor de R$ 11.850,00, emissão de
Hospital São Carlos Ltda (fl. 97). Como tal recibo foi apresentado à Receita Federal
pelo próprio Impugnante, não há como se desviar da responsabilidade pela fraude
(comprovada pela declaração do Hospital São Carlos Ltda de fl. 102, que negou a
emissão do recibo e a prestação dos serviços). Logo, procedente a glosa e a aplicação da
multa qualificada.
11. Pelo exposto, voto por considerar procedente o lançamento.
Pois bem. A começar, sobre a alegação do contribuinte no sentido de que estava, à
época das intimações, incapacitado para exercer o direito de defesa e o contraditório, por ter sido
acometido de um AVC (acidente vascular cerebral) de proporções graves, não tem o condão de
macular o procedimento fiscal, eis que o contraditório foi garantido também durante a fase
litigiosa do procedimento administrativo (fase contenciosa), a qual se iniciou com o
oferecimento da impugnação. Na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos de
investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento.
Nesse sentido, vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do impugnante
não se exaure na etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da
preservação do direito de defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo
Decreto no 70.235/72, estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado
com o lançamento que lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de
impugnação ao lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração
dos órgãos julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação
constante do presente processo.
Para além do exposto, cumpre destacar que o cerceamento do direito de defesa se
dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária,
ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in
casu. O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
Em relação à comprovação das despesas escrituradas no livro caixa, compartilho
do entendimento adotado pela decisão de piso, eis que não verifico, nos autos, elementos para
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.402 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.002813/2008-81

comprovar o destino das transferências bancárias mencionadas pelo recorrente, não sendo
possível atestar o efetivo dispêndio, e nem mesmo correlacioná-las com o exercício da atividade
rural. Não há recibos nem notas fiscais que comprovem tais despesas e nem foi escriturado o
livro caixa. Também não há a declaração de receitas. Logo, não podem ser deduzidas as alegadas
despesas.
Em relação à glosa das despesas com instrução, reputo correto o entendimento da
DRJ, eis que nos termos do artigo 35, V, da Lei n° 9.250, de 1995, para que o neto seja
considerado dependente, para fins de dedução do imposto de renda, é necessário que o
contribuinte, no caso o avô, detenha guarda judicial, requisito este que não existe no caso dos
autos. E, ainda, não é possível confundir a dependência econômica com a dependência para fins
fiscais, esta última constante no artigo 35, da Lei n° 9.250, de 1995.
Em relação à pensão judicial incidente sobre o 13o salário, reputo correto o
procedimento adotado pela fiscalização, eis que o 13o salário não é passível de ajuste na DIRPF,
não sendo incluído em sua base de cálculo anual, de modo que as retenções ocorridas sobre esse
rendimento também não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Cabe registrar ainda que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. Nesse sentido, cabe observar as
disposições do § 9°, I, do art. 7° da IN SRF no 15, de 2001.
Por fim, a respeito da alegação do recorrente no sentido de desconhecer o recibo
no valor de R$ 11.850,00, cuja emissão foi negada pelo Hospital São Carlos Ltda (fl. 97), é ainda
mais absurda, considerando que foi apresentado à Receita Federal pelo próprio contribuinte.
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal. Ademais, os fatos narrados, ao meu ver, são suficientes para justificar a qualificação da
multa aplicada em relação ao recibo no valor de R$ 11.850,00 (Hospital São Carlos Ltda), não
tendo a contribuinte se desincumbido do ônus em sentido contrário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital